Tribunal: STF
Processo: Inq 507
Classe: Inq
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-01
Data de publicação: 1993-10-01

Ementa:
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. Art. 347 do Cod. Eleitoral. COMPETÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. Competência por prerrogativa de função. Crime cometido por Deputado Federal quando no exercício do mandato. Persistência da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, quando esse houver cessado. Súmula 394. A Constituição Federal, em seu artigo 102, I, b, elegeu o STF a condição de juiz natural e exclusivo dos parlamentares em relação a qualquer ilícito penal. Crime eleitoral e crime comum. Distinção. Inexistência. Não há que se distinguir crime eleitoral dos crimes comuns, pois estes são todos os delitos, salvo os impropriamente chamados de crimes de responsabilidade. Antiga e harmônica jurisprudência da Corte nesse sentido. Crime eleitoral de desobediência. Elemento subjetivo do tipo: vontade livre e consciente de desacatar ordem legal precedente. Dolo não caracterizado. Denúncia rejeitada.